Tribunal: TJBA
Processo: 8002758-92.2019.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002758-92.2019.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: BRUNO MARQUES DOURADO OLIVEIRA

Advogado(s)
:
RAIANNE DOURADO TELES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. DIREITO À SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM PARALISIA CEREBRAL. FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA DOMICILIAR. TRATAMENTOS RECOMENDADOS PELOS MÉDICOS ASSISTENTES. NEGATIVA DE COBERTURA. CONDUTA ABUSIVA. DEVER DE PRESTAÇÃO DO TRATAMENTO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO nº 8002758-92.2019.8.05.0110,
em que figura como apelante
BRADESCO SAÚDE S/A
e, como apelado,
B. M. D. O.
, incapaz representado por sua
genitora,
MARIA DE FÁTIMA MARQUES DOURADO OLIVEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso,

nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, de de 2024.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça